Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-11.2018.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000999-11.2018.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINCENTE BORTOLUZZI - CPF: 235.239.050-87 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MARINETE BORTOLUZZI - CPF: 326.700.870-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000999-11.2018.8.11.0005

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: VINCENTE BORTOLUZZI, MARINETE BORTOLUZZI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1349453 - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - PRECEDENTES DO STJ – ART. 932, IV, B, DO CPC – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (§4º DO ART. 1.021 DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO.

“Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”
(REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).

É devida a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.

“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
“ (§4º do art. 1.021 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000999-11.2018.8.11.0005

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: VINCENTE BORTOLUZZI, MARINETE BORTOLUZZI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 1000999-11.2018.8.11.0005 de decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante diz que não está demonstrado o prévio pedido administrativo, que nunca se negou a fornecer aos agravados os documentos ora requeridos, que não há prova dessa alegada recusa e que os anexou na contestação.

Argui que os ônus da sucumbência recaem sobre quem deu causa à propositura da Ação, que neste caso seriam os agravados, e por isso deve ser exonerado desse encargo.

Contraminuta no id n. 76447491.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000999-11.2018.8.11.0005

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: VINCENTE BORTOLUZZI, MARINETE BORTOLUZZI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No Recurso Especial 1349453/MS, representativo de controvérsia, o STJ firmou o entendimento de que na Cautelar de Exibição de Documentos o autor deve demonstrar que a Ação é essencial, adequada e que só havia esse meio para a obtenção do suposto direito. Assim, para a configuração do interesse processual nesse tipo de demanda seria preciso comprovar a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). (Sem destaque no original).

Nestes autos, ao contrário do que sustenta o agravante, há prova do pedido feito administrativamente, pois os agravados o notificaram de forma extrajudicial (id n. 69014451). E ele
não comprovou ter respondido que entregaria o documento solicitado ou informado que o serviço teria custos.

Essa situação caracteriza pretensão resistida que justifica a sua condenação aos ônus sucumbenciais. Embora tenha dito que não se recusaria à exibição dos Slips da CPRH nº 88/25045-8, não os anexou na contestação.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, o que, como visto, não ocorreu na hipótese" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 10/9/2019).

3. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1546908/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO 1.349.453/MS - INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp 1.349.453/MS, representativo da controvérsia).
É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 0002002-98.2017.8.11.0022, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

APELAÇÃO - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO – CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos , em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)" (N.U 0001440-45.2015.8.11.0027, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

É inviável a minoração dos honorários advocatícios, pois arbitrados no percentual mínimo (10% sobre o valor da causa).

Como visto, este Agravo Interno é manifestamente improcedente, já que, além de a tese defendida pelo agravante estar em descompasso com o entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1349453/MS, repetitivo, ele não demonstrou ter entregue na via administrativa a documentação solicitada. Para obtê-la, os agravados precisaram ingressar com Ação judicial. Por conseguinte, impõe-se a condenação da instituição financeira ao pagamento de multa, nos termos do §4º do art. 1.021 do NCPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ERRO GROSSEIRO
. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.APLICAÇÃO.

(...)
5. A manifesta improcedência do agravo interno atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1717595/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo Interno e, em razão de ser manifestamente improcedente, condeno a agravante à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021